Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006245-11.2017.8.11.0041
Recorrentes: RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE
Recorrido: RODRIGO QUISSINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID: 96870989):
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO DISTRATO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.” (AgInt no REsp. 1809838/SP).
“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ).
Se a dissolução do Contrato de Compra e Venda se deu por culpa exclusiva do vendedor, os juros moratórios incidem a partir da citação.
(TJMT. ApCiv no 1006245-11.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 04.08.2021).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 105516475.
As partes recorrentes, em suas razões recursais, requereram a reforma do julgado, ocasião na qual alegaram que a parte recorrida celebrou um acordo de distrato concordando com a rescisão do contrato e o abatimento de 25% dos valores pagos em benefício da construtora.
Asseveraram, ainda, que a minuta continha cláusula na qual a parte recorrente dava plena, geral e irrevogável quitação. Neste trilhar, diante da ausência de qualquer vício a macular o negócio jurídico, não poderia o poder judiciário tornar nulo o referido pacto, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.
Argumentaram ainda, na remota hipótese de se manter a nulidade do acordo extrajudicial, que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao decidir que, em se tratando de distrato motivado por iniciativa da parte adquirente, é permitida a retenção de 25% dos valores pagos.
Destacaram que os juros e correção monetária devem ser computados a partir do evento danoso, em conformidade com o sufragado no Tema 1002/STJ, haja vista que o distrato foi motivado por culpa exclusiva da parte recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 109987953 e 109882471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 113810489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.002 – Distinção.
As partes recorrentes alegaram que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir do arbitramento, teria violação ao Tema Repetitivo 1.002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada enfrentou o debate aduzindo, em síntese:
No que concerne ao termo inicial para incidência dos juros, foi definido na sentença em harmonia com o posicionamento deste Tribunal e do STJ.
A esse respeito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt. no REsp n. 1815791-SP 2019/0145963-0, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2020, Quarta Turma, DJe de 02/02/2021).
Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir da citação válida e afastou a aplicação do Tema 1.002.
No caso em análise agiu com acerto o órgão recorrido, tendo em vista que houve culpa exclusiva das partes recorrentes para a rescisão contratual, pois a construtora atrasou a entrega da unidade imobiliária, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
“No quadro VII da avença ficou estabelecida a entrega da unidade em 29-02-2016, podendo “ser prorrogado injustificadamente pela vendedora por até 180 dias”. Portanto, o prazo para a transferência terminaria em 31-08-2016.Com a inversão do ônus probatório, incumbia às apelantes demonstrar que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fizeram. Assim, é evidente a inadimplência.
Diante disso, o apelado se viu obrigado a requerer a rescisão contratual já que até a assinatura do distrato (27-01-2017) não havia recebido as chaves (Id. n. 92232151). Vale destacar que, em relação ao Habite-se, os entraves burocráticos do Poder Público para expedição de documentos necessários são previsíveis e intrínsecos à própria atividade das apelantes. Logo, não se trata de caso fortuito ou força maior.
Ademais, o adquirente concede antecipadamente à Construtora a permissão para postergar o cumprimento da obrigação por determinado período. E esta, em contrapartida, deve informá-lo prévia e justificadamente a circunstância excepcional ocorrida, o que não foi cumprido no caso concreto.
Isso porque o apelado entrou em contato com as apelantes inúmeras vezes via e-mail (18-08-16, 29-08-2016, 31-08-2016, 09-09-2016, 16-09-2016 e 26-09-2016 - Id. n. 92232536, 92232537, 92232538, 92232539, 92232540, 92232541, 92232542), inclusive na data programada para a entrega do imóvel, mas apenas recebeu um informativo sem previsão de data e com a observação de que “com a proximidade da data da expedição do Habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, estima-se previsão para o início das vistorias nas unidades em abril/17” (Id. no 92232546). Essa situação legitima o pedido de rescisão contratual.
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa das partes recorrentes, inviável a aplicação do Tema 1.002, circunscrito às hipóteses em que a parte consumidora, por livre e espontânea vontade, opta pela rescisão contratual, sem qualquer contribuição da construtora para esta decisão.
Esta distinção foi suficientemente esclarecida pela Ministra Isabel Gallotti, nos autos do REsp. 1.740.911 – DF, representativo da controvérsia, in verbis:
A questão jurídica controvertida é a fixação do momento em que se caracteriza a mora do promitente vendedor na devolução dos valores pagos pela rescisão do contrato promovida pelo promissário comprador (...)
Esse é o ponto central para deslinde da controvérsia, uma vez que nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora que vinha cumprindo regularmente o contrato. (...)
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado”.
Dessa forma, considerando que as promissárias vendedoras estavam em mora com a obrigação de entregar o imóvel, inaplicável à espécie o Tema 1.002/STJ, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora as partes recorrentes afirmem que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do adquirente, que o acordo extrajudicial não pode ser invalidado pelo poder judiciário, que o percentual de retenção diante do distrato deve incidir na porcentagem de 25% e, por fim, que os juros correção monetária sobre o valor a restituir devem ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que implica em deficiência de fundamentação, nos termos do Enunciado Sumular 284/STF.
Ademais, embora as partes recorrentes façam menção a alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial os artigos 2o, § 2o, e art. 6o, § 1o, da Lei de introdução ao Código Civil e artigo 6o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao artigo 221 do Código Civil, que discorrem sobre o ato jurídico perfeito e a força probatória do instrumento particular assinado pelas partes, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE SURGIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO SOMENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de ato de licenciamento e reintegração, como marinheiro não especializado, para fins de submissão a tratamento médico e recebimento de soldos, além de indenização por danos morais.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que o militar temporário, na hipótese, deve ser reintegrado para fins específicos de tratamento de saúde, sem direito a vencimentos, na condição de adido, nos termos do art. 149 do Decreto n. 57.654/66, ficando excluída a condenação em danos morais fixada pela sentença recorrida, tendo em vista a incapacidade parcial que acomete o postulante.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o militar temporário ou de carreira, no caso de debilidade física ou mental acometida durante o exercício de atividades castrenses, faz jus à reintegração e ao pagamento da remuneração, enquanto submetido a tratamento médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.762.249/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 24/6/2021 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.172.753/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.
IV - Quanto ao dano moral pleiteado, nota-se que o recorrente não apontou qual o dispositivo infraconstitucional foi supostamente violado.
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
VI - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1834180/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO DE LEI MENCIONADO A TÍTULO ARGUMENTATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Inviável a abertura da via especial, a fim de alegar violação de norma constitucional, sob pena de supressão de competência do próprio STF, ainda que seja a título de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso extraordinário.
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.460.218/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/ STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.